Tribunal: TJBA
Processo: 8071672-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071672-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAVIERA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO QUE CONCEDEU A
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA DETERMINAR O
REPARO DE VEÍCULO SEGURADO.
REPAROS
NÃO AUTORIZADOS PELA SEGURADORA,
POR SE TRATAR DE AVARIAS INCOMPATÍVEIS COM O SINISTRO RELATADO PELO SEGURADO
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
PELO SEGURADO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante e a seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais realizassem, solidariamente, no prazo de 15 dias, o imediato e integral conserto do veículo Chevrolet Spin, placa SJY7C97, incluindo o reparo de avarias na parte traseira, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta que o sinistro comunicado à seguradora correspondeu a colisão frontal e que os reparos aprovados e executados referem-se exclusivamente aos danos decorrentes desse evento, tendo a seguradora negado expressamente a autorização para reparos na parte traseira do veículo, por considerá-los incompatíveis com a dinâmica do acidente relatado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito do Município agravado de exigir da agravante o reparo de avarias na parte traseira do veículo, não autorizadas pela seguradora e aparentemente desvinculadas do sinistro originalmente comunicado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A documentação acostada aos autos indica que o sinistro comunicado à seguradora decorreu de colisão frontal, tendo o orçamento inicialmente aprovado contemplado apenas os danos compatíveis com essa dinâmica, posteriormente reparados pela agravante.

6. A solicitação de reparo das avarias na parte traseira do veículo foi submetida à seguradora em complemento de vistoria, tendo sido expressamente negada sob a justificativa de se tratar de danos não cobertos pela apólice, por ausência de nexo com o sinistro informado.

7. Em cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito do Município agravado de exigir da agravante a realização de reparos relativos a danos cuja origem e cobertura securitária permanecem controvertidas.

8. A definição acerca da origem das avarias e da eventual cobertura pela apólice demanda dilação probatória e análise mais aprofundada dos termos do contrato de seguro e das circunstâncias do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8071672-43.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Teresinha/BA, tendo, como Agravante,

BAVIERA VEÍCULOS LTDA

e, como Agravado,

MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA